Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido para responsabilizar o sócio por dívida sociedade extinta por distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios.
3. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, posto que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP).
4. No caso, não se logrou comprovar que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio.
5 . Recurso conhecido e desprovido.